Tribunal: TJMT
Processo: 1013512-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013512-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AMANDA FERNANDES RODRIGUES - CPF: 063.036.441-98 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013512-84.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: AMANDA FERNANDES RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE APREENDIDA COM 253,79 GRAMAS DE MACONHA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – TRAMITAÇÃO DE OUTRA AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DE CRIME DA MESMA NATUREZA – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA O CUIDADO DAS CRIANÇAS –
ORDEM

DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura da paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque responde a outra ação penal pela prática de crime da mesma natureza.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43]
.

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas”
[STJ, AgRg no RHC n. 153.524/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021].

Não há falar em substituição da prisão preventiva por domiciliar, quando evidenciado que o tráfico de drogas era praticado na residência da paciente; e por inexistir prova pré-constituída de que ela se mostra imprescindível para os cuidados de seus filhos menores, tampouco de que as crianças moravam com a beneficiária no momento de sua prisão.

Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013512-84.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: AMANDA FERNANDES RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Tathiana Mayra Torchia Franco, em favor de Amanda Fernandes Rodrigues, presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis.

Aduz a impetrante que a paciente foi cautelarmente segregada, em 22/6/2022, por, supostamente, estar sob a posse de 11 [onze] porções, pesando 253,790g [duzentos e cinquenta e três gramas, e setecentos e noventa miligramas] de maconha.

Assinala que na audiência de custódia pugnou pelo reconhecimento da violação de domicílio, com o relaxamento da prisão, ou a substituição por cautelares diversas.

Porém, a autoridade coatora não acolheu a preliminar, e decretou a prisão preventiva da paciente.

Sustenta que a paciente é primária, e mãe de quatro crianças menores de 12 [doze] anos de idade, não se revelando necessário seu encarceramento cautelar.

Pondera que a beneficiária possui endereço fixo, não ostenta condenação definitiva, e que a manutenção de sua prisão ofende o princípio da homogeneidade.

Assevera que o decreto prisional carece de elementos concretos, máxime porque a ordem pública não está ameaçada, porquanto a paciente é primária e de bons antecedentes.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva. Quando não, sua substituição por domiciliar.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013512-84.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se infere dos autos, a paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, perpetrado no imóvel

em que residia, conforme asseverado pelo
PM Lauro Evaner Correa
,
verbis
:

“QUE ATRAVÉS DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL NO COMBATE AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, LEVANTAMOS UM ENDEREÇO NO BAIRRO VILA LOURDES, NA RUA POCONÉ N. 733, ONDE
RESIDE UMA MULHER POR NOME AMANDA
, QUE
REALIZA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DO TIPO MACONHA NO LOCAL
. EM MONITORAMENTO NO ENDEREÇO, DEPARAMOS COM
UM FLUXO DE USUÁRIOS FREQUENTANDO A RESIDÊNCIA
,
PRINCIPALMENTE NO PERÍODO NOTURNO
. VERIFICAMOS QUE ELA FICA COM UMA PORÇÃO DE DROGAS ESCONDIDA NO CORPO E ASSIM QUE VENDE A ALGUM USUÁRIO ELA ENTRA NA CASA PARA PEGAR OUTRA E PERMANECE SENTADA DO LADO DE FORA DO IMÓVEL COMERCIALIZANDO A DROGA. NA DATA DE HOJE ENQUANTO ESTÁVAMOS MONITORANDO A CASA,
AVISTAMOS A SUSPEITA JUNTO COM UM INDIVÍDUO CONSUMINDO UM CIGARRO ANÁLOGO A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE

E, EM VOLTA, ESTAVA RODEADO DE CRIANÇAS MENORES DE 10 ANOS
. DIANTE DISSO FIZEMOS A ABORDAGEM, EM UMA
BUSCA PESSOAL NA SUSPEITA
, REALIZADA POR UMA INVESTIGADORA,
APREENDEMOS UMA PORÇÃO DE UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA ANÁLOGA A
CANABIS SATIVA
(MACONHA) ESCONDIDA NO BUSTO DELA
.
NA RESIDÊNCIA ENCONTRAMOS A GENITORA DE AMANDA, A SENHORA MARIA APARECIDA FERNANDES RAMOS, QUE NOS INFORMOU QUE HAVIA ACABADO DE CHEGAR NO LOCAL VINDA DA CIDADE DE POXORÉU-MT
, QUE NÃO RESIDE EM RONDONÓPOLIS E VEIO ATÉ A CIDADE PARA ACOMPANHAR UM FILHO EM UMA CONSULTA MÉDICA. ENTÃO SOLICITAMOS O ACOMPANHAMENTO DA TESTEMUNHA ENQUANTO FAZÍAMOS A BUSCA E
ELA PRESENCIOU QUANDO APREENDEMOS NA COZINHA, DENTRO DE UM FORNO MICRO-ONDAS, UM RECIPIENTE PLÁSTICO CONTENDO OITO PORÇÕES DE UMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A
CANABIS SATIVA
(MACONHA) EMBALADAS PARA A VENDA
,
UM OUTRO RECIPIENTE DE METAL CONTENDO UM TABLETE ANÁLOGO À MACONHA
, AO LADO
UMA BALANÇA DE PRECISÃO COM RESQUÍCIOS DA SUBSTÂNCIA E JUNTO DIVERSAS SACOLINHAS AMARELAS
.
NO QUARTO DE AMANDA APREENDEMOS MAIS UMA PORÇÃO ANÁLOGA À MACONHA E UMA MAQUININHA DE CARTÃO MERCADO PAGO
. AINDA NO LOCAL INDAGAMOS AMANDA ACERCA DOS FATOS E ELA
CONFESSOU QUE PEGA A DROGA EM TABLETE, CORTA AS PORÇÕES NA CASA, PESA E EMBALA PARA A VENDA, COMERCIALIZANDO CADA PORÇÃO PELO VALOR DE R$10,00 (DEZ REAIS)
. ENTÃO FIZEMOS A CHECAGEM NO NOME DE AMANDA E DO USUÁRIO QUE ESTAVA NA CASA E
DETECTAMOS MANDADO DE PRISÃO AOS DOIS, SENDO AMANDA PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E O USUÁRIO RODRIGO SOUZA RAMOS PELO CRIME DE ROUBO
”.

Na esfera inquisitorial, a paciente confessou a prática do tráfico de drogas, nos seguintes termos:

“[...] QUE a interrogada
estava querendo ativar lojinha
e falou com um guri que estava passando na rua, e perguntou quem era o responsável no bairro para entregar o entorpecente MACONHA; QUE a interrogada
pegou 250 gramas de MACONHA com o gerente do tráfico do bairro Vila Lourdes
; QUE a MACONHA a interrogada pagou R$ 500,00 (quinhentos reais); QUE a interrogada não sabe o nome; QUE ontem 21/6/2022 por volta das 17hh00mm o gerente foi na sua casa e deixou a droga MACONHA; QUE a interrogada estava comercializando o entorpecente por R$ 10,00 (dez) reais a porção; QUE a interrogada não conhece o gerente e não sabe onde ele mora; QUE
a interrogada estava comercializando o entorpecente MACONHA na sua casa
; QUE
no ano de 2021 a interrogada foi presa em COXIM/MS com aproximadamente 20 (vinte) quilos de MACONHA
, na época dos fatos a droga MACONHA a interrogada pegou em Campo Grande com destino a Primavera do Leste”.

Realizada a audiência de custódia, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, assim fundamentando:

“Dessume-se dos autos que os policiais civis após investigações em desfavor da acusada, perceberam a mercancia de entorpecentes na residência da mesma com as devidas aglomerações de usuários e dentre eles adolescentes. Ao ser abordada, foi encontrada em sua posse drogas e ao adentrarem em seu domicílio, perceberam a quantidade de entorpecentes fracionados e mais objetos da traficância, como balança de precisão e embalagens.
No interrogatório, afirma que vende drogas na região onde mora
.

Em consulta ao Sistema Apolo, constata-se que a acusada possui antecedentes criminais com
mandado de prisão em aberto, inclusive, pelo mesmo crime de tráfico de drogas evidenciando a prática reiterada de conduta delituosa
, o que inviabiliza, por ora, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, eis que não se mostram suficientes para garantir a ordem pública no caso em comento.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a autuada, bem como face a reiteração delitiva, além do descumprimento de medidas cautelares outrora fixadas, situação que leva o Juízo a manter custodiada a flagranteada,
visando obviar a reiteração criminosa
.

Além, conforme análise dos autos,
a acusada está envolvida diretamente com a atividade do tráfico e com integrantes de facção criminosa
, restando evidenciado que a infratora se dedica à atividade criminosa.

[...]

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva a autuada possui outros registros criminais, além de descumprir medidas cautelares outrora fixadas.

Se ainda não bastasse, segundo os autos, a custodiada estava vendendo drogas para adolescentes, o que torna a conduta ainda mais reprovável, pois estaria por facilitar o desvio na formação moral do menor, a denotar a perniciosidade dessa ação no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado.

[...]

Além do mais, a indiciada possui 04 filhos o que leva a crer que no momento em que os policiais entraram na residência da autuada e encontraram quantidades de drogas e ainda, os objetos descritos no termo de exibição e apreensão, a infratora praticava o crime de tráfico de drogas, o qual é crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas, isto é, a presença materna em casa,
as crianças seriam expostas a situações de risco, pois inevitavelmente estariam sendo criadas no insalubre ambiente da criminalidade
”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente Defensora Pública Estadual, verifica-se que a decisão hostilizada encontra-se satisfatoriamente fundamentada.

Embora a paciente possua quatro filhos menores, não visualizo plausível a concessão da ordem vindicada, pois, apesar de o crime a ela imputado [tráfico de drogas] não ser praticado com violência ou grave ameaça, certo é que foi detida em flagrante delito comercializando substância entorpecente em sua própria residência, ou seja, no mesmo ambiente onde,
teoricamente
, se encontravam seus filhos.

Além disso, não se pode olvidar que a paciente responde outra ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cujos fatos ocorreram no ano de 2021 e, segundo por ela próprio asseverado, foi presa transportando aproximadamente vinte quilos de maconha, recebendo a droga em Campo Grande/MS com destino a Primavera do Leste/MT.

Logo, com a devida vênia, não obstante o entendimento do Supremo Tribunal Federal que concedeu
habeas corpus
coletivo às presas preventivamente, mães de crianças, sua abrangência comporta
três
exceções:
1)
crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça;
2)
delitos perpetrados contra os descendentes;
3) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
.

Na hipótese vertente, não vejo possível a concessão da ordem pleiteada, haja vista a
reiteração
delitiva pela prática do crime da mesma natureza, e, também, pelo fato de a paciente perpetrar o crime de tráfico
dentro de sua própria residência
.

Nesse sentido:

“I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
.

II - Na hipótese, embora as condutas em tese perpetradas pela agravante não tenham sido cometidas mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, enquadra-se o caso dos autos em situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus coletivo, pelo col. Pretório Excelso.

Isso porque, a agravante foi flagrada com grande quantidade e variedade de drogas (quinhentos e setenta e seis quilogramas de cocaína) supostamente destinadas ao tráfico, além de
‘lidocaína e tetracaína, substâncias químicas de efeito analgésico, destinadas à mistura junto à cocaína para aumento de volume e massa, conforme auto de exibição e apreensão’
que
eram mantidas em seu domicílio
, tendo o v. acórdão recorrido destacado que
‘os elementos de convicção colhidos indicam que o fato de ser mãe de filhos menores de doze anos não foi um obstáculo para coibi-la da prática criminosa, inclusive, com realização da traficância dentro da própria casa onde o casal JULIANA e RICARDO reside’
, tudo a revelar a indispensabilidade da segregação cautelar, para
a preservação da integridade física e psicológica de seus próprios filhos, expostos aos riscos inerentes à atividade ilegal supostamente praticada pela ora agravante.
Precedentes [...]”
[1]
.

Logo, o benefício concedido pelo STF às mães de filhos menores de doze anos de idade, não pode servir de salvo-conduto para que a paciente continue praticando o delito de tráfico de drogas.

Além disso, não há prova pré-constituída de que a paciente seja imprescindível ao cuidado das crianças, inexistindo sequer informações sobre o responsável por elas.

Digo isso porque, em seu termo de qualificação, a paciente informou possuir quatro filhos. Porém, no quesito:
situação dos filhos
, nos deparamos com a resposta:
prejudicado
.

De mais a mais, apesar de a impetrante asseverar que a genitora do paciente, Sra. Maria Aparecida, é mãe e responsável por outras seis crianças, todas menores de 12 [doze] anos de idade – inclusive um portador de necessidades especiais –, sendo demasiadamente oneroso para ela cuidar dos filhos da paciente, não existem provas cabais de que as crianças estivessem, antes da prisão, sob os cuidados da paciente.

A toda a evidência, apesar de asseverar que possui residência em Poxoréu [inclusive, apresentando conta de água, em nome de sua genitora, a título de comprovação], a paciente foi presa em flagrante em Rondonópolis, na Rua Poconé, n. 733, Bairro Vila Lourdes.

Assim, não é possível inferir dos autos se as crianças residiam com a avó em Poxoréu, ou se estavam com a mãe em Rondonópolis.

De toda sorte, essa é uma das situações excepcionalíssimas previstas pelo Supremo Tribunal Federal, na qual não se patenteia plausível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, mesmo sendo a acusada mãe de filhos menores de doze anos.

Assim também se manifestou o Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior,
verbis
:

“Ademais, não há que se falar em substituição da prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar, sob o argumento de que ela possui filha menor de 04 (quatro) filhos menores de idade.

Consoante dispõe o art. 318, incisos III e V, do Código Penal, a Prisão Preventiva poderá ser convertida em Prisão Domiciliar quando, entre outras situações, o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos de idade ou mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. O parágrafo único daquele mesmo dispositivo legal, por seu turno, determina que para que ocorra a pretendida substituição, devem ser comprovados os requisitos supramencionados.

No caso do aludido inciso III, como se viu acima, a própria lei estabelece que o agente deve ser
‘imprescindível’
para os cuidados com a criança menor de 06 (seis) anos de idade, situação que, nas palavras de Renato Brasileiro de Lima, é
‘excepcional’
, de tal sorte que
‘se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis por esse cuidado especial, não há necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar’.

Na hipótese elencada no inciso V, o Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, tem manifestado o entendimento de que não basta a demonstração do requisito objetivo, devendo o julgador avaliar cada caso concreto. A propósito, confira-se a ementa baixo transcrita:

[...]

Destarte, não deve ser acolhido o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois, segundo o i. Magistrado ao indeferir o pedido de domiciliar informou que a acusada não é imprescindível para os cuidados de seus filhos menores, senão vejamos:

‘(...) Além do mais, a indiciada possui 04 filhos o que leva a crer que no momento em que os policiais entraram na residência da autuada e encontraram quantidades de drogas e ainda, os objetos descritos no termo de exibição e apreensão, a infratora praticava o crime de tráfico de drogas, o qual é crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas, isto é, a presença materna em casa, as crianças seriam expostas a situações de risco, pois inevitavelmente estariam sendo criadas no insalubre ambiente da criminalidade’.

[...]

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal se houve a apresentação de fatos concretos, aptos a revelar a necessidade da prisão e se presentes os requisitos da medida constritiva, de modo que exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa, vez que o magistrado singular possui meios de convicção mais seguros para avaliar a necessidade da constrição, em virtude da proximidade das partes, dos fatos e das provas”.

No respeitante à imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, verifica-se que a paciente responde outra ação penal pela suposta prática do crime da mesma natureza.

Segundo se depreende dos autos, a paciente foi presa em flagrante delito transportando aproximadamente 20kg [vinte quilos] de maconha, recebendo a droga em Campo Grande/MS com destino a Primavera do Leste/MT.

A propósito, no momento das diligências que resultou na prisão da paciente, os policiais constataram a existência de outro mandado aberto em seu desfavor.

Destarte, tenho que a manutenção da prisão cautelar se afigura de todo proporcional e adequada, máxime para evitar a reiteração da prática delitiva.

Sublinhe-se, em reforço, que não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, revelando-se imprescindível o encarceramento provisório para garantia da ordem pública.

Ressalte-se, por fim, que o fato de possuir endereço certo e não ostentar condenação definitiva não são suficientes para arrefecer o encarceramento provisório, sobretudo porque é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[2]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
AMANDA FERNANDES RODRIGUES
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no RHC n. 153.524/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.

[2]
Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022